Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. PREJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A parte autora interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para majorar a Gratificação de Atividade em Alfabetização (GAA) aos seus proventos.

3. Esclarece que, por haver lecionado em turmas com atividade de alfabetização, faz jus à percepção da Gratificação de Atividades de Alfabetização-GAA. Informa que no mês de setembro/2013 e durante os anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e Janeiro/2018 recebeu a Gratificação de Alfabetização Incorporada. Em Novembro/2016 solicitou a GAA Ativa referente aos meses de Fev a Ago/2016, tendo o Distrito Federal reconhecido o direito. Neste período fez jus ao recebimento da GAA Ativa, no período de 01/01/2013 a 31/12/2017, os valores da GAA Ativa foram suprimidos quando a autora passou à inatividade. Requer o pagamento da diferença entre a GAA Ativa e GAA Inativa e a respectiva incorporação.

4. A controvérsia limita-se saber se a parte autora, ora recorrente, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período de 01/01/2013 a 31/12/2017, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

5. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.

6. A prova documental informa que a recorrida trabalhou no Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos, atividade voltada para estudantes com deficiência e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Atendendo os alunos em turno contrário, atividade de natureza pedagógica, que suplementa no caso de estudantes com altas habilidades/superdotação e complementar no caso de estudantes com deficiência e TEA.

7. Tal atividade, nos termos da Política Nacional de Educação Especial, Educação Inclusiva (MEC/2008) “(...) tem como identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades especificas. Sendo, portanto, atividades diferentes daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. (...).

8. A atividade exercida pela autora, no período declinado na inicial, Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos, não está incluído no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso).

9. Diante do acima exposto, resta claro que a parte autora não faz jus ao recebimento da Gratificação Atividade Alfabetização no período 01/01/2013 a 31/12/2017, pois não exercia atividade de regência de sala de classe.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.